Tribunal: TJDFT
Processo: 0705167-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO LÓGICA. AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA MANTIDA. TERMO INICIAL PARA O CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. DATA DA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A simples apresentação de planilha atualizada do débito, em obediência à determinação judicial, não impede o conhecimento de agravo de instrumento desta decisão, pois não configura ato incompatível com a vontade de recorrer. Preliminar afastada.
2.1. As astreintes devem ser fixadas em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de propiciar enriquecimento ilícito da parte beneficiária, sendo passível de alteração.
2.2. A decisão agravada, com base em estimativa do valor da obrigação principal, limitou o valor da multa fixada para o caso de descumprimento, tendo observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo, portanto, motivos para alterá-la.
3. Não incidem juros de mora sobre a multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer por configurar bis in idem, o que é vedado no ordenamento jurídico. Precedentes.
4. Nos termos da súmula 410 do STJ, é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento de obrigação de fazer.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.